Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsto no artigo 774, V, do CPC, a falta de indicação de bens à penhora, por parte do executado intimado para tanto, deve gerar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. No caso dos autos, não há indícios da ocultação de bens, eis que o próprio exequente relata o insucesso na localização de patrimônio penhorável. Não se admite o uso indiscriminado da medida de coerção indireta postulada pelo credor, a qual deve ser utilizada com ponderação, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta dolosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.